Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-73.2023.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-73.2023.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES

APELADO: DERNIVALDO SOARES LUCAS

Advogado(s)
:
ALVARO PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Plano de saúde. Autorização parcial de materiais médico-hospitalares. Negativa parcial de cobertura configurada. Mora contratual. Multa cominatória. Descumprimento comprovado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente a ação, reconhecendo a negativa parcial de cobertura dos materiais necessários à cirurgia do beneficiário e aplicando a multa diária por descumprimento de tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se houve falta de interesse de agir pela ausência de negativa formal de cobertura; (ii) se a autorização parcial dos materiais configura negativa indevida; e (iii) se é válida a imposição de multa diária sem comprovação da intimação pessoal da operadora.

III. Razões de decidir
3. A autorização parcial dos insumos prescritos pela equipe médica equivale à negativa material de cobertura, caracterizando resistência injustificada à pretensão autoral e configurando mora contratual.
4. Demonstrada a ciência inequívoca da apelante quanto ao teor da decisão liminar e comprovado o descumprimento por 19 (dezenove) dias, é legítima a aplicação da multa cominatória, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.
5. Juntada de aviso de recebimento aos autos, faz prova da intimação pessoal e inequívoca ciência da operadora ré acerca da liminar deferida.

6. A jurisprudência do STJ admite que o comparecimento espontâneo da parte supre eventual ausência de intimação formal quando atingida a finalidade do ato processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento:

“A autorização parcial de materiais médico-hospitalares indispensáveis à realização de cirurgia configura negativa indevida de cobertura e enseja o dever de integral cumprimento do contrato pelo plano de saúde.”

“É legítima a imposição de multa diária pelo descumprimento de tutela de urgência quando comprovada a ciência inequívoca da parte e o atraso injustificado em seu cumprimento.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, IV, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1938650/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 16/12/2022; TJ-SP - Apelação Cível: 10093155720238260704, Rel. Silvério da Silva, DJe 23/01/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8000457-73.2023.8.05.0130
, em que figuram como apelante
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
e, como apelado,
DERNIVALDO SOARES LUCAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora